Tribunal: TJPA
Processo: 0013551-85.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013551-85.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILMARA FERREIRA ANDRADE DE CASTRO, GIOVANI MARTINS DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/90. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
DA INSIGNIFICÂNCIA DAS CONDUTAS. RECURSO MINISTERIAL PARA REFORMA DA DECISÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. CONSTATAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
O VALOR A SER CONSIDERADO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA É AQUELE FIXADO NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME, VALE DIZER, DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, E NÃO AQUELE POSTERIORMENTE ALCANÇADO COM A INCLUSÃO DE JUROS E MULTA POR OCASIÃO DA INSCRIÇÃO DESSE CRÉDITO NA DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES
. CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO.

1 – Postula o Órgão acusador de 1º grau a modificação da sentença que absolveu sumariamente os recorridos Giovani Martins de Castro e Gilmara Ferreira Andrade de Castro, em suma, sob alegação de que o valor determinado pelo juízo para aplicar o princípio da insignificância não abarcou juros de mora, correção monetária e multa.

2 – Conforme entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte Paroar
a, o valor a ser considerado para fins de aplicação do princípio da insignificância é aquele fixado no momento da consumação do crime, vale dizer, da constituição definitiva do crédito tributário, e não aquele posteriormente alcançado com a inclusão de juros e multa por ocasião da inscrição desse crédito na dívida ativa

3 –
Na espécie, verifica-se que no ano de 2009, conforme resumo do auto de infração (
Num. 5155181 - Pág. 24), no momento da constituição definitiva do crédito tributário, o valor do imposto era de R$ 3.673,11 (três mil, seiscentos e setenta e três e onze centavos), desconsiderando-se o acréscimo de multa e juros, mais correção.

4 – No referido ano, quando foram os recorridos inscritos em dívida ativa, em razão de serem responsáveis pela empresa EMPORIO SOFISTICATTO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, cada UFP/PA valia 1,9608, consoante pesquisa realizada no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, o que, multiplicado pelas 2.000 (duas mil) UFP/PA determinadas no art. 1º da Lei do Estado do Pará nº 7.772/2013, somavam R$ 3.921,60 (três mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

5 – Portanto, constata-se que o valor atribuído aos apelados é inferior ao determinado legalmente para se aferir o princípio da insignificância à época, sendo, por conseguinte, dotadas de atipicidade material suas condutas.

6 – Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer da apelação, negando-lhe provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de mio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da sentença que absolveu sumariamente Giovani Martins de Castro e Gilmara Ferreira Andrade de Castro, pela prática dos delitos descritos nos arts. 1º, I, II, IV e V, da Lei nº 8.137/1990 (Crimes contra a ordem tributária), c/c. 91,
caput
, do CPB, proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém.

Na peça acusatória (
Num. 5155179 - Págs. 2 a 28, Num. 5155180 - Págs. 1 a 28 e Num. 5155180 - Pág. 1 a 6)
há,
ipsis litteris
:

Os increpados, na condição de fundadores, representantes, gerentes.

administradores. controladores e responsáveis tributários da sociedade empresária infratora Emporio
Sofisticatto
Comercio de Móveis Ltda., perpetraram, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal n.° 372008510002547-3 (prova da materialidade delitiva - fl. 3). as seguintes infrações fiscais, que, correlatamente, também configuraram a conduta criminosa ora imputada:

"O contribuinte emitiu documento fiscal relativo a operação tributada, como não tributada.

Ref. Nota fiscal de n.° 068, série 1, onde deixou de realizar o destaque do ICMS incidente sobre a operação, no valor de R$ 3.313,81." (Notas negritadas por este PJCCOT.)

O fato foi flagrado pela equipe de fiscalização da Sefa que opera em trânsito, tendo constado a saída e o transporte de mercadorias cobertas por documentação inidônea, sem a apresentação de nota fiscal autêntica, exata e correta para essa operação tributável.

O contribuinte infrator em testilha foi constituído, em 3/7/2003 (f1.15), por Giovani Martins de Castro e Gilmara Ferreira Andrade de Castro. Ambos figuram na condição de sócios paritários e coadministradores (fls. 13/15).

A coadministração do contribuinte sempre ficou sob a incumbência dos increpados, pois eram eles os responsáveis por todas as operações tributáveis, capitaneando o empreendimento em tela, tendo mantido as rédeas empresariais sob seus jugos e talantes.

Houve o recebimento correlato (
Num. 5155182 - Págs. 4 a 5
).

Determinação da citação por edital ante a não localização dos recorridos (
Num. 5155183 - Pág. 5), o que se houve no doc. Num. 5155183 - Pág. 12.

O juízo determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 05/05/2017 (Num. 5155183 - Pág. 22).

A recorrida Gilmara Ferreira Andrade de Castro apresentou resposta à acusação (Num. 5155184 - Págs. 6 a 18).

O juízo abriu vistas ao MPE acerca da possibilidade de absolvição sumária pelo princípio da insignificância (Num. 5155184 - Pág. 20), tendo o
Parquet
se manifestado desfavoravelmente (Num. 5155185 - Págs. 1 a 29 e Num. 5155186 - Págs. 1 a 4).

Sentença absolvendo sumariamente os apelados Giovani Martins de Castro e Gilmara Ferreira Andrade de Castro, por atipicidade material da conduta decorrente do princípio da insignificância (
Num. 5155187 - Págs. 1 a 4).

As razões voltaram-se à reforma da sentença que absolveu sumariamente os apelados, impondo (
Num. 5155187 - Págs. 6 a 28, Num. 5155189 - Pág. 1 a 28 e Num. 5155190 - Págs. 1 a 30):

“1.º) A inclusão, no cálculo do débito fiscal, tanto dos juros de mora quanto da multa penal aplicada no Ainf, bem como da correção monetária (= atualização), e,

Alternativamente,

2.º) Não sendo este o entendimento dessa egrégia Corte, o que só se admite ad argumentandum tantum, então, que, ao menos, seja determinada a ATUALIZAÇÃO do débito fiscal com base apenas na correção monetária do ICMS sonegado pelos recorridos até a presente data, glosa essa (juros e multa) que só se admite por amor à argumentação, uma vez que para a configuração do delito fiscal, o caput do art. 1.° da Lei 8.137/1990, exige como elementar normativa, além do tributo sonegado, a supressão do pagamento dos acessórios (= multa penal e juros moratórios);

3.°) A requisição judicial, à Sefa, de informação quanto a outros débitos fiscais para fins de consolidação como determina o art. 1.°, § 2.°, da Lei 7.772/2013, caso esses débitos decorram também de crimes fiscais;

4.°) Por fim, o MPE itera ser contra a glosa dos juros de mora, da multa penal (acessórios que integram o tipo penal no caput do art. 1° da Lei 8.137/1990 pela conjunção aditiva "E”) e da correção monetária do débito fiscal (da qual nem o Juízo da 13.ª Vcrim diverge, conquanto tenha se olvidado de mandar aplicá-la após o registro em dívida ativa que foi em 2009)”.

As contrarrazões deram-se pelo improvimento do apelo (
Num. 5155192 - Pág. 1 a 9
) e (
Num. 5155193 - Págs. 10 a 19).

Autos distribuídos nesta Corte à minha relatoria (
Num. 5155193 - Pág. 1).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento da apelação (
Num. 5155194 - Págs. 2 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO ACUSATÓRIO DE REFORMA DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Postula o Órgão acusador de 1º grau a modificação da sentença que absolveu sumariamente os recorridos
Giovani Martins de Castro e Gilmara Ferreira Andrade de Castro, em suma, sob alegação de que o valor determinado pelo Juízo para aplicar o princípio da insignificância não abarcou juros de mora, correção monetária e multa.

Pois bem.

O mérito processual cinge-se a determinar se o juízo sentenciante agiu acertadamente em aplicar o princípio da insignificância na vertente, deixando de prosseguir no feito, com base no art. 397, III, do CPP.

Pela minuciosa análise processual,
data venia
, entendo que não procedem as razões apresentadas pelo
Parquet
, conforme passarei a fundamentar.

Inicialmente, os Tribunais Superiores pacificaram entendimento pela incidência do princípio da insignificância nas situações em que a conduta não atinge de forma socialmente relevante o bem jurídico tutelado pela legislação.

Para isto, o STF considerou a cumulação de 4 requisitos para aferição de uma conduta insignificante: a
) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
; e
d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Ilustro:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada
. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelos agravados e a ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal, mas nas instâncias administrativas. III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1060007 MG 0000638-70.2012.4.01.3808, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 29/10/2020)

Nesse trilho, conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, mais precisamente na esfera dos crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90), o STJ por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1709029/MG ratificou a revisão (Resp. nº 1.688.878/SP, Rel. Min. Sebastiãop Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018, Tema 157) do entendimento firmado, pelo julgamento, sob o rito dos repetitivos, do Recurso Especial nº 1.112.748/TO – Tema 157, de forma a adequá-lo ao entendimento do STF, este o qual tem considerado o parâmetro fixado nas Portarias nº 75 e 130/MF de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para aplicação do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e delito de descaminho, no compasso do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, com as atualizações efetuadas pelas referidas Portarias 75 e 130/MF.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRIBUTOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O VALOR PREVISTO NO ARTIGO 20 DA LEI N. 10.522/02, COM AS ALTERAÇÕES DA PORTARIA N. 75/12 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça, em julgamento proferido pela Terceira Seção nos Recursos Especiais n. 1.709.029/MG e 1.688.878/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de considerar insignificante os crimes crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário, excluídos os acréscimos posteriores à sua consolidação, decorrentes de juros e multa, não ultrapassar o limite de R$ 20.000, 00, a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/02, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda
. 2. Na hipótese dos autos, o tributo sonegado pela conduta atribuída ao embargado corresponde ao principal de R$ 15.873,15 (quinze mil, oitocentos e setenta e três reais e quinze centavos), inferior ao limite previsto nas Portarias Ministeriais mencionadas, mostrando-se correto o reconhecimento da atipicidade material da conduta do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1716714 SP 2017/0327088-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018)

Todavia, tal monta não vincula os entes federados, os quais dispõem de autonomia, nos termos do art. 18, da CF, estando cada Estado e Município franqueados a editar suas próprias legislações regulamentando a matéria, fixando patamar diverso para arquivamento de execuções fiscais.

Assim, como se trata o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de tributo de competência estadual, deve ser aplicada a legislação correlata, sendo, no caso vertente, a Lei do Estado do Pará nº 7.772/2013.

Tal lei, em seu art. 1º, autoriza ao Estado o não ajuizamento da ação de execução fiscal nas hipóteses em que o valor fraudado não exceda a 2.000 (duas mil) unidades padrão fisco do Estado do Pará (UPA/PA), conforme se pode observar:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria geral do Estado - PGE, autorizado, sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda, a não ajuizar Ação de Execução Fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Também há disposto no §2º, normativa que vai de encontro ao entendimento dos Tribunais Superiores:

§ 2º A autorização de que trata esta lei não se aplica aos créditos tributários e não tributários, acrescidos da multa de mora, juros moratórios e demais acréscimos legais e contratuais, de um mesmo devedor, que, em valores atualizados à época da inscrição na Dívida Ativa, ultrapassem os limites definidos neste artigo.

Dava venia
, filio-me a julgados dos Tribunais Superiores no sentido de que a fluência de juros moratórios e eventuais multas que integram o crédito tributário não tem o condão de acrescer valor para aferição do alcance do princípio da insignificância, sob pena de se extrapolar o âmbito do tipo penal.

Nesse ponto, como fundamentado pelo juízo sentenciante, que trouxe um julgado da Ministra Maria Thereza de Assis Moura (STJ – Resp: 1306425, RS 2012/0048970-6), também entendo que a consideração, na esfera criminal, dos juros e da multa em acréscimo ao valor do tributo sonegado, para além de extrapolar o tipo penal, implicaria em punição em cascata, na aplicação da reprimenda penal sobre a punição administrativa anteriormente aplicada.

Por isso, tenho que o valor a ser considerado para fins de aplicação do princípio da insignificância é aquele fixado no momento da consumação do crime, ou seja, da constituição definitiva do crédito tributário e não aquele posteriormente alcançado com a inclusão de juros e multa por ocasião da inscrição desse crédito na dívida ativa.

Torno a colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRIBUTOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O VALOR PREVISTO NO ARTIGO 20 DA LEI N. 10.522/02, COM AS ALTERAÇÕES DA PORTARIA N. 75/12 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Esta Corte Superior de Justiça, em julgamento proferido pela Terceira Seção nos Recursos Especiais n. 1.709.029/MG e 1.688.878/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de considerar insignificante os crimes crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário,
excluídos os acréscimos posteriores à sua consolidação
, decorrentes de juros e multa, não ultrapassar o limite de R$ 20.000, 00, a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/02, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.
2. Na hipótese dos autos, o tributo sonegado pela conduta atribuída ao embargado corresponde ao principal de R$ 15.873,15 (quinze mil, oitocentos e setenta e três reais e quinze centavos), inferior ao limite previsto nas Portarias Ministeriais mencionadas, mostrando-se correto o reconhecimento da atipicidade material da conduta do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1716714 SP 2017/0327088-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO. CONDUTA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 337-A, DO CP. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. INDICAÇÃO DE PERÍODO E VALORES. PROCEDIMENTO FISCAL. MENÇÃO A DOCUMENTOS ESPECÍFICOS. SUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. MONTANTE DO DÉBITO CONSTITUÍDO SUPERIOR AO LIMITE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990, se consumam apenas com o lançamento definitivo do tributo, consoante a Súmula Vinculante 24, do STF, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva, o qual se suspende durante o período de parcelamento. 2. A omissão de inclusão, em folha de pagamento da empresa, de segurados que lhes prestem serviço, acarretando a supressão do pagamento de contribuição previdenciária, antes do início de vigência do art. 337-A, do CP, configura crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990. 3. Não há inépcia da denúncia por crime de sonegação de contribuições sociais quando a referida peça descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, nele incluído a especificação de curto período em que a conduta foi cometida, com tabela indicativa dos valores globais sonegados, além de haver menção a discriminativo analítico de débito e relatório que acompanha a notificação fiscal de lançamento, com indicação das páginas respectivas no procedimento fiscal, o que permite a conferência pela defesa
. 4. A aferição da incidência do princípio da insignificância, nos crimes contra a ordem tributária, deve ser feita em face do montante global objeto da constituição definitiva do crédito tributário, excluídos apenas juros e multa, não em face dos valores individualmente sonegados por trabalhador ou por competência mensal
. 5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 128804 SP 2020/0143017-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I e II, DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE GEROU DANO AO ERÁRIO NO IMPORTE DE R$5.031,85. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Está consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que nos crimes contra a ordem tributária, para decidir se incide ou não o princípio da insignificância, é necessário analisar objetivamente o valor do tributo que deixou de ser pago.
1.1. O valor do crédito tributário objeto do crime tributário material é aquele apurado originalmente no procedimento de lançamento, para verificar a insignificância da conduta. Destarte, a fluência de juros moratórios, correção monetária e eventuais multas de ofício, que integram o crédito tributário inserido em dívida ativa, na seara da execução fiscal, não tem o condão de acrescer valor para a aferição do alcance do paradigma quantitativo
. ( RHC 74.756/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 1.2. Por força do disposto na Lei Estadual nº 7.772/03, revela-se adequado o reconhecimento do princípio da insignificância quando o montante apurado em sede de crime de sonegação fiscal (R$5.031,85) fica aquém do patamar de R$ 6.923,40 (seis mil novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos) equivalentes à 2.000 UPF-PA. 2. Em se tratando de lei penal mais benéfica, deve ela retroagir à fatos anteriores à sua vigência, nos termos do art. 5º, XL da CR/88 (princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica). 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APR: 00273344720168140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/08/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 1º, II E PARÁGRAFO ÚNICO, E 2º, II, AMBOS DA LEI Nº 8.137/90 C/C O ART. 69, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA A QUO PORQUE O D. JUÍZO ABSOLVEU SUMARIAMENTE O APELADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, SEM A OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE, POIS, A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO É INDEVIDA, POSTO QUE INEXISTENTE PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO, BEM COMO VIOLARIA O DIREITO DA DEFESA DE MANIFESTAR-SE POR ÚLTIMO ANTES DE EVENTUAL ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OCORRÊNCIA.
O VALOR A SER CONSIDERADO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA É AQUELE FIXADO NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME, VALE DIZER, DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, E NÃO AQUELE POSTERIORMENTE ALCANÇADO COM A INCLUSÃO DE JUROS E MULTA POR OCASIÃO DA INSCRIÇÃO DESSE CRÉDITO NA DÍVIDA ATIVA
. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF, STJ E TRF4). O VALOR É DE R$ 1.482,02 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS), CONSIDERADO INFERIOR NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-PA - APR: 00169470820068140401 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/12/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/12/2019)

Ultrapassada esta questão, válido lembrar que o momento da consumação dos crimes em questão se dá com a definitividade do lançamento do crédito tributário, conforme entendimento da Súmula Vinculante nº 24 (
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV da lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo)
.

Na espécie, verifica-se que no ano de 2009, conforme resumo do auto de infração (
Num. 5155181 - Pág. 24), no momento da constituição definitiva do crédito tributário, o valor do imposto era de R$ 3.673,11 (três mil, seiscentos e setenta e três e onze centavos), desconsiderando-se o acréscimo de multa e juros, mais correção.

No referido ano, quando foram os recorridos inscritos em dívida ativa, em razão de serem responsáveis pela empresa EMPORIO SOFISTICATTO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, cada UFP/PA valia 1,9608, consoante pesquisa realizada no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (
http://www.sefa.pa.gov.br/index.php/receitas-despesas/info-fazendarias/3010upfpa
), o que, multiplicado pelas 2.000 (duas mil) UFP/PA determinadas no art. 1º da
Lei do Estado do Pará nº 7.772/2013, somavam R$ 3.921,60 (três mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

Portanto, constata-se que o valor atribuído aos apelados é inferior ao determinado legalmente para se aferir o princípio da insignificância à época, sendo, por conseguinte, dotadas de atipicidade material suas condutas.

Mantenho, destarte, a sentença absolutória, pelos fundamentos expostos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e o lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/06/2023